Tribunal: TJMT
Processo: 1005509-38.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005509-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), ANA RAFAELLA ORMOND DE CAMPOS VAZ - CPF: 010.302.001-22 (AGRAVANTE), JANAINA SOUZA LAGO - CPF: 997.296.871-53 (AGRAVANTE), JULIANA LINHARES FUMES - CPF: 006.286.011-90 (AGRAVADO), MAURO VIVEIROS FILHO - CPF: 037.677.831-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Reconhecimento e Dissolução Parcial de Sociedade de Fato com Apuração de Haveres. Tutela De Urgência. Afastamento de Sócia. Requisitos do Artigo 300 do CPC. Não Comprovados.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na Ação de Reconhecimento e Dissolução Parcial de Sociedade de Fato com Apuração de Haveres. As agravantes pleitearam o afastamento imediato da Agravada do ambiente comum de trabalho, sob a tese de existência de sociedade de fato, quebra de confiança, concorrência desleal e risco à integridade física, diante de atos praticados no exercício da atividade empresarial conjunta.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

III.
Razões De Decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. No caso, a falta de elementos probatórios robustos impede o reconhecimento, neste momento processual, da existência da sociedade de fato. O afastamento cautelar de uma das partes do ambiente comum de trabalho configura medida excepcional, que, sem a devida instrução probatória e a oitiva da parte contrária, pode ensejar desequilíbrio indevido e prejuízo desproporcional.

IV.
Dispositivo E Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A tutela de urgência exige demonstração
prima facie
da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo incabível sua concessão quando a controvérsia depende de dilação probatória.”

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no TP: 3714 SP 2021/0381311-3, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005509-38.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Anna Rafaella Ormond de Campos Vaz
e
Janaina Souza Lago
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 10.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na
Ação de Reconhecimento e Dissolução Parcial de Sociedade de Fato com Apuração de Haveres n. 1005509-38.2025.8.11.0000
, proposta em desfavor de
Juliana Linhares Fumes.

A Juíza singular indeferiu o pedido de tutela de urgência em que as Agravantes visam o afastamento imediato da Agravada da sociedade de fato.

As Agravantes argumentam que mantinham com a Agravada sociedade de fato, mas que a relação societária se tornou inviável em razão da quebra de confiança, decorrente de condutas desleais atribuídas à Agravada.

Afirmam que a convivência entre as partes se tornou insustentável e que, diante do risco à integridade física e da continuidade de atos considerados ilícitos, é imprescindível o afastamento imediato da agravada do ambiente comum de trabalho.

Requerem o provimento do Agravo, o reconhecimento da sociedade de fato e a afastamento da Agravada.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 270914391).

Contraminuta no Id. 280924362.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

As Agravantes
Anna Rafaella Ormond de Campos Vaz
e
Janaina Souza Lago
interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento em razão da decisão proferida na Ação de Reconhecimento e Dissolução Parcial de Sociedade de Fato com Apuração de Haveres proposta em desfavor de
Juliana Linhares Fumes.

Na petição inicial, as Agravantes alegaram que, desde julho/2021, mantêm sociedade de fato com a Agravada, que teria se tornado inviável em razão da quebra de confiança e da prática de condutas desleais, notadamente o suposto direcionamento de pacientes e pagamentos indevidos a funcionárias, o que caracterizaria concorrência desleal.

Alegaram que a convivência entre as partes se tornou insustentável, razão pela qual requereram, em sede de tutela de urgência, o afastamento imediato da agravada do ambiente comum de trabalho, a fim de preservar a integridade física e coibir novos atos ilícitos. O pedido, contudo, foi indeferido pela Juíza primeiro grau.

Em virtude dessa decisão, as Agravantes interpuseram este Recurso, no qual reiteram a existência da sociedade de fato e defendem a urgência do afastamento da Agravada, diante do alegado risco de dano irreparável.

Entretanto, apesar do esforço argumentativo, os elementos probatórios não permitem, neste momento processual, concluir de forma inequívoca pela configuração da sociedade de fato. A mera divisão de espaço físico e o rateio de despesas não bastam para caracterizar sua existência, que exige a demonstração de requisitos específicos, o que não se comprova com base apenas nas declarações das Agravantes.

Ademais, o deferimento da medida liminar, sem a prévia oitiva da Agravada e a devida instrução probatória, pode ocasionar prejuízo desproporcional, com impacto direto na continuidade do exercício da atividade pela Agravada, a qual.

Sabe-se que a concessão de tutela de urgência demanda a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, probabilidade do direito e risco de dano, os quais não se mostram presentes, de modo claro, neste momento.

Nesse sentido:
“A concessão de tutela de urgência condiciona-se à existência do periculum in mora e do fumus boni iuris, exigindo-se que esses requisitos sejam demonstrados primo ictu oculi, diante da impossibilidade de dilação probatória pela via excepcional da tutela provisória de urgência.”
(STJ - AgInt no TP: 3714 SP 2021/0381311-3, Rel. Min. Moura Ribeiro, Data de Julgamento: 21/02/2022).

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025